Tribunal: STF
Processo: ARE 1504964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE POSSUI ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONGELAMENTO DO INSTITUTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NºS. 08, 11, 15 E 20 DA SDP. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO UNANIME. 1. O cerne da questão diz respeito ao reajuste do valor da estabilidade financeira da Gratificação de Produtividade no percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento), visto que está se encontra congelada desde o ano de 2002. 2. Cediço ser a estabilidade financeira, parcela autônoma incorporável ao patrimônio do servidor. Portanto, não pode ser reduzida, suprimida ou congelada, sob pena de afronta ao Princípio da Irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal. 3. No caso sub judice o servidor adquiriu estabilidade financeira da Gratificação de Produtividade de 55%. 4. Em fevereiro de 2011, o vencimento base do servidor era de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) e sua estabilidade financeira era de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), entretanto, em fevereiro de 2016 (ID 22984505), seu vencimento correspondia a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), todavia, o valor da estabilidade financeira continuou estagnado, ou seja, R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). 5. Embora não haja previsão de reajuste na Lei Municipal n° 04/1991 que assegurou a estabilidade financeira em discussão, o congelamento dos valores referentes a este instituto infringe a garantia da irredutibilidade dos vencimentos, diante da inevitável perda de seu poder aquisitivo. 6. Comprovado o não reajuste da estabilidade financeira, resta configurada a redutibilidade nos vencimentos do autor, em afronta à Constituição Federal. 7. Apelação Cível provida, julgando procedente a Ação Ordinária, determinando o pagamento das diferenças da Gratificação de Produtividade de 55% (cinquenta e cinco por cento) incidentes sobre o vencimento base do servidor, respeitada a prescrição quinquenal; aplicando-se os Enunciados Administrativos nºs. 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste Sodalício concernente aos índices de juros moratórios e correção monetária. Invertidos os ônus sucumbenciais. 8. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente